Tribunal: TJDFT
Processo: 0748511-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, MARIA JULIA DA SILVA PEREIRA ajuizou ação de cobrança e obteve sentença favorável. Nessa oportunidade, o ente púbico foi condenado ao pagamento de R$108.718,39, atualizados até 10/06/2022, e acrescidos de honorários de sucumbência, à razão de 10% sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, a credora requereu o cumprimento de sentença pelo valor de R$134.929,71, atualizados até maio do corrente ano e de sorte que R$121.991,57 correspondiam ao crédito da autora e R$12.230,82 aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento. O Distrito Federal impugnou os cálculos e apontou excesso de R$811,01, relativamente a suposto erro na aplicação da Taxa Selic referente ao mês de maio. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou cálculos atualizados até setembro de 2023, em que o débito principal apurado foi de R$127.009,91. Intimadas as partes, a credora concordou com os cálculos, ao passo que o DISTRITO FEDERAL não se manifestou. Sobreveio a decisão agravada, em que a impugnação foi rejeitada e homologados os cálculos da Contadoria Judicial. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou que os cálculos da Contadoria Judicial utilizaram-se do mesmo percentual da Taxa Selic relativo ao mês de maio. Porém encontrou valor maior somente em razão do débito ter sido atualizado até setembro. Sustentou que a impugnação deveria ter sido acolhida para decotar o excesso e a credora condenada em honorários advocatícios. Subsidiariamente, impugnou a condenação em honorários de sucumbência, ao fundamento de que não são cabíveis pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença, momento em que alegou unicamente excesso de execução. Houve remessa dos autos para a Contadoria. O órgão técnico apresentou cálculos (ID 171741602) que não foram impugnados pelas partes. É um breve relato. Decido. Considerando que a Contadoria observou os parâmetros da decisão de ID 167977702, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 171741602), no valor de R$ 127.009,91 (cento e vinte e sete mil, nove reais e noventa e um centavos), referente ao crédito principal e ressarcimento de custas processuais. Valores atualizados até 12/09/2023. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Condeno, ainda, o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento) sobre o crédito principal, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Sendo assim, determino, após preclusão, a expedição dos seguintes requisitórios: Um Precatório em nome de MARIA JULIA DA SILVA PEREIRA, CPF no o 150.781.591-34, para o pagamento da quantia de R$ 127.009,91 (cento e vinte e sete mil, nove reais e noventa e um centavos), referente ao crédito principal e ressarcimento de custas. Desde já, DEFIRO O DECOTE DE 20% DO VALOR A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, conforme pedido na inicial, e contrato de ID 129095712, verba que terá a mesma natureza jurídica do crédito principal. Uma RPV em nome de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.252.220/0001-63 e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob N.° 711/01 para pagamento da quantia de R$ 12.606,99 (doze mil, seiscentos e seis reais e noventa e nove centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para o deferimento parcial da tutela de urgência. Primeiramente, importa salientar que o agravante concordou com o montante do débito principal e conforme homologado pelo juízo. Portanto, a questão controvertida nesse recurso reside na pretensão de que a agravada seja condenada em honorários de sucumbência incidentes sobre o pretenso excesso de execução, bem como no decote da sucumbência do ente público. Quanto à condenação da recorrida, a questão é afeta ao próprio mérito recursal e não comporta análise neste estágio prelibatório. Resta tão somente o pedido de efeito suspensivo quanto à condenação do DISTRITO FEDERAL em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. O agravante sustentou que a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça veda a condenação do devedor em honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, admitindo-a tão somente na hipótese de acolhimento da defesa e em desfavor do autor. Nesse sentido, o julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 408):: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.) Em que pese o precedente tenha sido firmado ainda sob a égide do revogado CPC/73, a tese foi ratificada por aquela corte em julgamentos posteriores: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. VERBA HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 519/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao art. 1.022 do CPC de forma genérica, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide no presente caso, assim, o óbice previsto na Súmula 284 do STF, por analogia. 2. Nos termos da Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.095.665/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para sobrestar a decisão agravada tão somente quanto à condenação da Fazenda em honorários de sucumbência e pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator